Tribunal: STF
Processo: RHC 91300
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-05
Data de publicação: 2009-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS.  PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FATO ANTERIOR À LEI
   11.464/07. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1.      A
   questão de direito versada nestes autos diz respeito à
   possibilidade (ou não) de progressão do regime de cumprimento da
   pena corporal imposta no período de vigência da redação
   originária do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.
2.      O
   julgamento do Supremo Tribunal Federal em processos subjetivos,
   relacionados ao caso concreto, não alterou a vigência da regra
   contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (na sua redação
   original).
3.      Houve necessidade da edição da Lei nº 11.646/07
   para que houvesse a alteração da redação do dispositivo legal.
   Contudo, levando em conta que - considerada a orientação que
   passou a existir nesta Corte à luz do precedente no HC 82.959/SP
   - o sistema jurídico anterior à edição da lei de 2007 era mais
   benéfico ao condenado em matéria de requisito temporal (1/6 da
   pena), comparativamente ao sistema implantado pela Lei n°
   11.646/07 (2/5 ou 3/5, dependendo do caso), deve ser concedida em
   parte a ordem para que haja o exame do pedido de progressão do
   regime prisional do paciente, levando em conta o requisito
   temporal de 1/6 da pena fixada.
4.      No mesmo sentido: HC
   94.025/SP, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJ 03.06.2008.
   Neste último julgado, ficou expressamente consignado que
   "relativamente aos crimes hediondos cometidos antes da vigência
   da Lei nº 11.464/07, a progressão de regime carcerário deve
   observar o requisito temporal previsto nos artigos 33 do Código
   Penal e 112 da Lei de Execuções Penais, aplicando-se, portanto, a
   lei mais benéfica".   O art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90 (na sua
   redação original) não pode ser utilizado como parâmetro de
   comparação com a Lei n° 11.464/07, diante da sua declaração de
   inconstitucionalidade, ainda que no exercício do controle
   concreto, no julgamento do HC n° 82.959/SP (rel. Min. Marco
   Aurélio).
5.      Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente
   provido e, assim, concedeu-se a ordem para considerar possível a
   progressão do regime prisional desde que atendido o requisito
   temporal de cumprimento de 1/6 da pena, cabendo ao juiz da
   execução da pena apreciar o pedido de progressão, inclusive
   quanto à presença dos demais requisitos, considerado o fator
   temporal acima indicado.